Tribunal: TJES
Processo: 5004319-53.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004319-53.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal interposta por William Lourenço da Silva contra sentença penal condenatória que impôs pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2.050 (dois mil e cinquenta) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, cumulados com os incisos IV e VI do art. 40, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. O requerente pleiteia a anulação do processo sob alegação de ilicitude de prova emprestada consistente em relatório de interceptação telefônica e cerceamento de defesa por falta de intimação para manifestação e nomeação indevida de defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a utilização de prova emprestada sem degravação integral e sem disponibilização prévia de mídias configura nulidade absoluta; e (ii) estabelecer se a nomeação de defensor dativo para oferecer alegações finais, após inércia da defesa constituída e do réu, viola o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal admite-se apenas nas hipóteses taxativas dos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, descabendo a rediscussão probatória como se recurso de apelação fosse.

O art. 372 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, autoriza a utilização de prova emprestada quando presente autorização judicial e garantido o contraditório substancial.

Ofertou-se oportunidade de manifestação à defesa técnica após a juntada do relatório de interceptação, tendo o patrono particular optado expressamente por combater os argumentos apenas no momento das alegações finais.

Inexiste cerceamento de defesa na nomeação de defensor dativo se o advogado constituído e o próprio réu permaneceram inertes após intimação pessoal para regularização da representação ou prática do ato processual.

A validade da interceptação telefônica prescinde de transcrição integral dos diálogos, bastando o resumo dos trechos que fundamentam a acusação e a garantia de acesso ao conteúdo do material às partes.

Opera-se a preclusão sobre alegadas nulidades da instrução não suscitadas no momento oportuno ou em sede de apelação, conforme estabelecem os incisos VII e VIII do art. 571 do Código de Processo Penal.

Remanesce conjunto probatório autônomo e robusto para a manutenção da condenação, amparado em autos de apreensão de entorpecentes e armamentos, além de depoimentos policiais harmônicos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A prova emprestada revela-se admissível no processo penal quando submetida ao contraditório e autorizada pelo juízo de origem.

Desnecessária a degravação integral de interceptações telefônicas, desde que assegurado o acesso à integralidade das mídias e detalhados os trechos pertinentes ao objeto da lide.

Sanam-se as nulidades da instrução criminal se não arguidas tempestivamente, por força da preclusão prevista na legislação processual penal.

A inércia da defesa constituída após regular intimação autoriza a nomeação de defensor dativo para garantir a continuidade do processo e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal; incisos VII e VIII do art. 571 do Código de Processo Penal; art. 563 do Código de Processo Penal; art. 372 do Código de Processo Civil; arts. 33, 35 e incisos IV e VI do art. 40 da Lei 11.343/06; art. 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024; STJ, HC nº 274.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06/08/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004319-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des.
HELIMAR PINTO
-
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal interposta por William Lourenço da Silva contra sentença penal condenatória que impôs pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2.050 (dois mil e cinquenta) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, cumulados com os incisos IV e VI do art. 40, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. O requerente pleiteia a anulação do processo sob alegação de ilicitude de prova emprestada consistente em relatório de interceptação telefônica e cerceamento de defesa por falta de intimação para manifestação e nomeação indevida de defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a utilização de prova emprestada sem degravação integral e sem disponibilização prévia de mídias configura nulidade absoluta; e (ii) estabelecer se a nomeação de defensor dativo para oferecer alegações finais, após inércia da defesa constituída e do réu, viola o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal admite-se apenas nas hipóteses taxativas dos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, descabendo a rediscussão probatória como se recurso de apelação fosse.

O art. 372 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, autoriza a utilização de prova emprestada quando presente autorização judicial e garantido o contraditório substancial.

Ofertou-se oportunidade de manifestação à defesa técnica após a juntada do relatório de interceptação, tendo o patrono particular optado expressamente por combater os argumentos apenas no momento das alegações finais.

Inexiste cerceamento de defesa na nomeação de defensor dativo se o advogado constituído e o próprio réu permaneceram inertes após intimação pessoal para regularização da representação ou prática do ato processual.

A validade da interceptação telefônica prescinde de transcrição integral dos diálogos, bastando o resumo dos trechos que fundamentam a acusação e a garantia de acesso ao conteúdo do material às partes.

Opera-se a preclusão sobre alegadas nulidades da instrução não suscitadas no momento oportuno ou em sede de apelação, conforme estabelecem os incisos VII e VIII do art. 571 do Código de Processo Penal.

Remanesce conjunto probatório autônomo e robusto para a manutenção da condenação, amparado em autos de apreensão de entorpecentes e armamentos, além de depoimentos policiais harmônicos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A prova emprestada revela-se admissível no processo penal quando submetida ao contraditório e autorizada pelo juízo de origem.

Desnecessária a degravação integral de interceptações telefônicas, desde que assegurado o acesso à integralidade das mídias e detalhados os trechos pertinentes ao objeto da lide.

Sanam-se as nulidades da instrução criminal se não arguidas tempestivamente, por força da preclusão prevista na legislação processual penal.

A inércia da defesa constituída após regular intimação autoriza a nomeação de defensor dativo para garantir a continuidade do processo e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal; incisos VII e VIII do art. 571 do Código de Processo Penal; art. 563 do Código de Processo Penal; art. 372 do Código de Processo Civil; arts. 33, 35 e incisos IV e VI do art. 40 da Lei 11.343/06; art. 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024; STJ, HC nº 274.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06/08/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 09/02/2026
- votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004319-53.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WILLIAM LOURENÇO DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por William Lourenço da Silva contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha, confirmada por acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES, nos autos da ação penal n°. 0000587-55.2022.8.08.0033.

Através da decisão revisanda condenou-se o requerente pela prática das condutas previstas nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 2.050 (dois mil e cinquenta) dias-multa.

Na exordial o requerente sustenta, em síntese, que houve grave violação às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e do devido processo legal, decorrente da utilização, pela acusação, de relatório de interceptação telefônica oriundo de outro procedimento investigativo, sem autorização judicial válida, sem a juntada da respectiva degravação e sem a disponibilização das mídias contendo os diálogos interceptados. Alega que não há nos autos comprovação da regularidade ou da pertinência da prova emprestada utilizada para embasar a denúncia e a condenação.

Argumenta, ainda, que, após a juntada do referido relatório, o Ministério Público apresentou suas alegações finais sem que a defesa tivesse sido regularmente intimada, tendo o magistrado designado defensora dativa para apresentação de alegações finais, sem respeitar o direito do réu de constituir novo patrono, o que só ocorreu após a prática do ato processual. Ressalta que a sentença e o acórdão utilizaram o conteúdo da interceptação como fundamento para a condenação, o que, segundo defende, configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal.

Por tais razões, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal referida, a fim de aguardar em liberdade o julgamento da presente revisão criminal. Ao final, pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas juntadas aos autos e, por conseguinte, a declaração de nulidade absoluta do processo penal nº 0000587-55.2022.8.08.0033, bem como a concessão da gratuidade de justiça, diante da sua hipossuficiência econômica.

Decisão (ID 12896823) indeferindo o pleito liminar.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pela Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha (ID 13202879), manifestou-se pela improcedência do pedido autoral.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória que:

“
(...) , na data de 10 de novembro de 2022, por volta das 17h 00mm, na residência situada a Avenida Vitória, n° 405, Centro, nesta Urbe, em concurso com o adolescente infrator Daniel Rodrigues Santos, foi flagrado exercendo o tráf
i
co de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo e condutas afins.

O
presente procedimento é originário de intensa investigação criminal que restou na expedição do mandado de busca e apreensão nos autos n° 0000576-26.2022.8.08.0033,
onde
houve grande êxito da polícia civil e militar em apreender grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e armas de fogo.

Depreende-se que
um
dos endereços do denunciado é a residência situada a Avenida Vitória, n° 405, Centro, MontanhalES, lugar nobre desta Cidade e que o denunciado exercia o tráfico de drogas em concurso co
m
o adolescente e seu enteado Daniel Rodrigues Santos, filho da sua co
m
panheira, Sr.
ª
Ediana Rodrigues da Silva.

No dia dos fatos, ao chegarem na residência por volta das 17h, a guarnição encontrou espalhado substâncias entorpecentes por todos os cômodos do i
m
óvel, inclusive na fruteira e dentro do liquidificador. Durante as buscas, no quarto do Willian e Ediana,
foram
encontrados:
01 (um)
rev
ó
lver, marca Taurus, municiado co
m
06 (seis) munições intactas e 06 (
seis
) munições sobressalentes em uma sacola escondidos dentro de u
m
aparelho de som, além de 25 (vinte e cinco) pedras da substância similar ao crack, R$ 568,
00 (quinhentos
e sessenta e oito reais),
09
(
nove
) buchas da substância similar a maconha e uma bucha maior, por tais ilícitos encontrados foi dado VOZ de prisão ao William.

Ainda na residência do denunciado, porém, no quarto do adolescente infrator, Daniel Rodrigues Santos, foi encontrado: 13 (treze) pinos da substância similar a cocaína, be
m
como 21 (vinte e u
m
)
papelotes
também da substância similar a cocaína, todas embaladas e prontas para a venda.

Nos demais cômodos da casa também se encontrou 20 (vinte) gramas de pasta base de coca
í
na. Na cozinha foi encontrado
03 (três) pedras
da substância similar ao crack em cima do armário e 05 (cinco) pedras da substância similar ao crack dentro de uma mochila. Ainda na cozinha, DENTRO DA BASE DE UM MULTIPROCESSADOR, foi encontrada 01 (
uma
) balança de precisão e 01 (
uma
)
porção
de maconha pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, alé
m
do fato de que NA FRUTEIRA DA CASA HAVIA 24 (VINTE E QUATRO) GRAMAS DE PASTA BASE DA SUBSTANCIA SIMILAR A COCAÍNA.

Conforme também ha nos autos, o denunciado matinha sob sua posse quais fora
m
enterradas no quintal da residência, sendo encontradas em perfeito estado de conservação: 01 (u
m
) rev
ó
lver calibre .38, 01 (u
m
) revolver calibre .32, 01 (uma
) garrucha
calibre 44. J
u
nto
à
s armas também havia 15 (quinze) munições de calibre .38 Special, 47 (quarenta e sete) munições de calibre .32 ACP, 02 (duas) munições calibre .44 Special, 01 (uma) munição calibre 9 mm Parabellum (9x19) e 02 (duas) munições calibre .380 ACP, além de uma pedra de crack pesando 148g (cento e quarenta e oito gramas).

Insta ainda mencionar que a arma de fogo modelo garrucha de calibre .44, encontrada enterrada no quintal da casa do denunciado, estava co
m
a numeração suprimida.

NUNCA no meio comercial ou rural se teve notícias de que o denunciado ou
qualquer
outro morador da residência tivesse u
m

emprego

lícito
, formal ou informal,
que gerasse
renda para o sustento da família, porém, nas buscas foi encontrado u
m
comprovante de depósito no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, em conta bancária de titularidade do menor Daniel Rodrigues, demonstrando assim que o adolescente participava ativamente da associação criminosa e para livrar o denunciado da prisão assumiu a autoria de toda a materialidade encontrada no local.

O
denunciado, na ocasião do cumprimento da ordem judicial, ainda se encontrava cumprindo medida cautelar diversa da prisão em razão de ter sido preso, por duas vezes, no curso do ano de 2022, em flagrante delito de porte de arma de fogo, sendo que, na segunda apreensão, usou do mesmo modus operandi "transferindo a culpa para o menor Eliseu da Costa Ribeiro". (Processo n° 0002 89- 63.2022.8.08.0033)

Tendo em vista que o denunciado foi posto em liberdade em razão do adolescente ter assumido toda a responsabilidade dos ilícitos, os elementos investigativos e a prova contida nos autos demonstravam sem sobra de dúvida de que o denunciado estava praticado o tráfico de drogas de forma associado co
m
o adolescente. Nesse sentido, requereu-se a prisão cautelar do acusado e o bloqueio de todas as contas bancárias em nome do adolescente, visto que era o nome do menor que era usado para abrir contas em instituições bancárias e movimentar os frutos do ilícito. ”

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à defesa.

A controvérsia instaurada nesta revisão criminal cinge-se à suposta ocorrência de
nulidade absoluta
no processo penal de origem, notadamente em razão da
utilização de prova emprestada

– relatório de interceptações telefônicas oriundo de inquérito policial diverso –, sem a devida observância ao contraditório substancial, à ampla defesa e às formalidades legais exigidas para a admissibilidade e validade da prova no âmbito da jurisdição penal.

A defesa sustenta que a ausência de autorização judicial expressa para o compartilhamento das interceptações, a inexistência de degravação integral e de juntada da respectiva mídia com os áudios interceptados, bem como a falta de intimação para manifestação prévia, configurariam vício insanável, apto a contaminar a formação da
opinio delicti
e, por consequência, todo o processo criminal, a partir da denúncia.

Todavia, a análise detida dos autos evidencia que não houve violação à legalidade processual capaz de comprometer a validade da persecução penal.

A interceptação telefônica em questão, embora produzida no bojo do Inquérito Policial nº 000018-72.2023.8.08.0033, foi requerida pelo Ministério Público para fins de compartilhamento, com fundamento no art. 372, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

A juntada do relatório foi autorizada judicialmente por despacho, tendo sido oportunizada à defesa a manifestação sobre seu conteúdo.

Destaque-se que o advogado particular do autor foi devidamente intimado, fazendo carga nos autos, e protocolando a petição com o seguinte teor

“
MM. JUIZ, diante do despacho de V. Excelência, sobre as peças juntadas do M.P., a defesa pugna para se manifestar nas alegações finais onde irá combater as argumentações do M.P.”

Observa-se, então que, foi ofertado o contraditório.

Ainda, sobre eventual apresentação das Alegações Finais por advogada dativa, esclareço que o advogado particular foi intimado e não se manifestou. O próprio autor foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado, mas também não se manifestou. E, somente após, foi nomeada defensor dativo, o qual apresentou as devidas Alegações Finais.

Trata-se, pois, de hipótese em que se observa o respeito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo nulidade na juntada da prova emprestada, ou mesmo na intimação da defesa.

Saliento que a admissibilidade da prova emprestada depende de autorização judicial, respeito ao contraditório e acesso pleno ao conteúdo da prova. Contudo, não há, nos autos, demonstração de que teriam ocorrido quaisquer omissões impeditivas do exercício da defesa, sobretudo porque a Defesa, nas Alegações Finais, optou por
linha argumentativa diversa
.

Prosseguindo, quanto à ausência de degravação integral e da respectiva mídia dos áudios, perfilho do entendimento de que tal fato não invalida a prova emprestada, desde que haja menção contextual e inteligível do seu conteúdo, acompanhada da possibilidade de impugnação efetiva.

No caso em análise, o relatório técnico apresentado pelo Ministério Público é detalhado, subdividido por períodos e interlocutores, permitindo ampla compreensão da dinâmica comunicacional supostamente criminosa.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de “
não reconhecer constrangimento ilegal provocado pela ausência de transcrição ou degravação integral da interceptação telefônica, sendo suficiente a redução a termo dos trechos que embasam a denúncia e a disponibilização da integralidade das gravações às partes
.” (AgRg no HC n. 849.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Contudo, não houve requerimento defensivo específico de acesso ao conteúdo integral das mídias ou de diligência complementar para sua obtenção, revelando-se incabível a
alegação de nulidade suscitada extemporaneamente em sede revisional
, sob pena de vulneração ao princípio da lealdade processual. Aplica-se, neste ponto, o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, segundo o qual
as nulidades devem ser arguidas tão logo ocorram
, sob pena de preclusão, e o art. 563, do mesmo diploma, que consagra o princípio do pas de nullité sans grief.

Assim, aplica-se, ao caso, o princípio da preclusão (art. 571, VII, do Código de Processo Penal), segundo o qual não é possível acolher a revisão com base em nulidades que poderiam e deveriam ter sido alegadas na apelação.

De igual modo, o conjunto probatório coligido na ação penal originária não se restringe à interceptação impugnada, sendo robustamente integrado por provas autônomas e legalmente produzidas em juízo.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelos autos de apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e de armamentos, os quais foram submetidos a exames toxicológicos e balísticos, com resultados confirmando sua natureza ilícita e letalidade, respectivamente.

A autoria, por sua vez, foi confirmada por testemunhos de policiais militares ouvidos em juízo, os quais relataram, com consistência e harmonia, a presença habitual do requerente no imóvel alvo da operação, bem como seu envolvimento com o tráfico local. Tais declarações foram prestadas sob contraditório judicial, sem qualquer demonstração de vício ou má-fé dos depoentes, circunstância que lhes confere elevada força probatória, consoante jurisprudência reiterada do STJ (HC 274.660/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 6/8/2014).

Tal contexto fático autoriza a imputação dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Por todo o exposto, constata-se que os fundamentos trazidos na presente revisão criminal não se amoldam às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, haja vista a inexistência de prova nova, de erro judiciário ou de manifesta injustiça na condenação.

A tentativa de desconstituir a coisa julgada configura uso indevido do instituto revisional, que não se presta à reanálise de fatos e provas sob ótica meramente subjetiva.

Por fim, registro que a petição protocolada pela Defesa às vésperas do julgamento (ID 15802468), intitulada 'Indicação de Prova', não traz elementos capazes de alterar este entendimento. Os documentos oriundos do inquérito policial correlato não se qualificam como 'prova nova' de inocência para fins do art. 621, III, do CPP, servindo apenas para embasar tese de nulidade da prova emprestada, matéria esta que, conforme já exarado, encontra-se fulminada pela preclusão, dada a inércia defensiva no momento oportuno da instrução processual originária.

Assim, diante da regularidade formal e material do processo penal originário, da suficiência do acervo probatório e da ausência de qualquer ilegalidade apta a comprometer a validade da condenação
,
deve-se manter
hígida a sentença condenatória impugnada em todos os seus aspectos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

Por derradeiro,
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita
, considerando a declaração de hipossuficiência econômica formulada na exordial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.